Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-08.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005908-08.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE GERALDO FAVALESSO - CPF: 208.874.691-91 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER REAJUSTE DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE APLICAÇÃO DA PARIDADE - REVISÃO DE PENSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVO DE EX SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
1 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo.
2 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
José Geraldo Favalesso
contra sentença proferida pelo
Juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Reajuste do Valor da Pensão por Morte Aplicação da Paridade, registrada sob o n. 1005908-08.2018.8.11.0002,
em face do
Município de Várzea Grande
e Outro,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

[...]

Outro não poderia ser o entendimento, vez que as situações acima, assim como a da presente ação, não envolvem relação de trato sucessivo, que justificaria a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85, do STJ, mas de revisão de um ato concreto que perdura há anos entre as partes, na medida em que o autor pretende ver reconhecido o seu direito ao “recebimento da pensão por morte com integralidade e paridade”, ou seja, ele não deseja o reajuste das mensalidades, que se renovam mensalmente, mas a alteração de uma situação jurídica já consolidada.

Aliás, o ato em questão já foi revisto pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, que reconheceu o direito do autor à integralidade da pensão, mediante decisão cabível de recurso, consolidando, assim, a matéria em discussão, não restando outro caminho senão o reconhecimento da prescrição do direito do autor à revisão da pensão com integralidade e paridade.

Diante do exposto, evidenciada a prescrição do direito pretendido, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

[...]

Irresignado,
José Geraldo Favalesso
, apresentou recurso de apelação, sustentando que a sentença merece reforma, uma vez que o reconhecimento da prescrição da revisão da pensão por morte recebida, não corresponde ao objeto da presente ação.

Pontua que, o

objeto da presente ação se restringe apenas na obrigação de fazer da atualização pelo apelado das parcelas pagas da pensão por morte sem devida integralidade e paridade, conforme entendimento do TCE/MT.

Afirma que, as pensões instituídas até a data da publicação da Emenda Constitucional n° 41/03, se encontram protegidas pelo direito adquirido, à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e proporções.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, nos termos expostos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 29383971 – pág. 01.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 3012964), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
José Geraldo Favalesso
contra sentença proferida pelo
Juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Reajuste do Valor da Pensão por Morte Aplicação da Paridade, registrada sob o n. 1005908-08.2018.8.11.0002,
em face do
Município de Várzea Grande e Outro
,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Autor, ora Apelante,
é pensionista da Sra. Rosidelma Nassarden Santos Favalesso, desde
2-12-2003
, em virtude do óbito ocorrido em
26-12-2002
, ocasião em que a servidora contava com
8 (oito) anos 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias
de tempo de contribuição previdenciária, motivo pelo qual, foi concedido pelo Instituto benefício proporcional ao Recorrente.

Contudo, posteriormente foi proferida
decisão pelo TCE/MT, reconhecendo

o direito do de
cujus
ao recebimento de pensão vitalícia, com proventos integrais (ID n. 29369286 – Pág. 37), razão pela qual,
houve a publicação do ato retificação n. 042/2005, de
7-11-2005
, concedendo pensão vitalícia, com
proventos integrais
, ao Sr. José Geraldo Favalesso (ID n. 29369286). Confira-se:

[...]

RESOLVE, nos termos do artigo 40, parágrafos 7o e 8o da Constituição Federal, com redação pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998; artigo 87, Parágrafo 5o, da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande; Artigo 224, 225, Parágrafo 1o, Artigo 226, Inciso I, alínea a, da Lei n. 1.164/91 (Estatuto de Servidor Público); Artigo 16, Inciso II, com redação dada pela Lei no 2.516, de 04 de dezembro de 2022, Artigo 18 e seu Parágrafo único, ambos da Lei n. 2.269/2000 (Lei da Seguridade Social),
CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA, COM PROVENTOS INTEGRAIS
, ao Sr. JOSÉ GERALDO FAVALESSO, nascido em 16 de maio de 1960.....

[...] Destaquei

No entanto, a parte autora, ora Apelante, interpôs ação de Obrigação de Fazer para Reajuste do Valor da Pensão por Morte por aplicação da Paridade, em face do PREVIVAG,
objetivando o pagamento das diferenças do valor da remuneração da esposa falecida, referente a pensão paga nos anos de 2013 a 2018, sob o argumento de que não vem sendo efetuado na sua totalidade/paridade aos servidores da ativa, cargo médico, classe A, nível 03.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ante a ocorrência da prescrição, razão pela qual, a parte autora, ora Apelante, insurge contra a sentença, sustentando que,
o reconhecimento da prescrição da revisão da pensão por morte recebida, não corresponde ao objeto da presente ação.

Pontua que, o

objeto da presente ação se restringe apenas na obrigação de fazer da atualização pelo apelado das parcelas pagas da pensão por morte sem devida integralidade e paridade, conforme entendimento do TCE/MT.

Sabe-se que, as ações que envolvem recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, resta evidente que a relação se consubstancia em trato sucessivo, e, neste caso, deve ser aplicada a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior aos cinco anos da propositura da ação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRECEDENTES.

1.
Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República
(cf. PUIL 1.191/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1488269/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019.) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 DO STJ E 280 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO DE PARIDADE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ.

(...) 3.
A posição adotada pelo Tribunal de origem está dissonante da orientação firmada na jurisprudência desta Corte, pela qual, em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade,
não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ
. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1421772/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 12/6/2019.) [Destaquei]

Dessa forma, considerando que o direito pleiteado nos autos é o pagamento da diferença/integralidade da
pensão
, e, sendo a ação proposta em
12-7-2018
, a
prescrição
incidirá apenas quanto as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Com essas considerações
AFASTO
a ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida pelo Magistrado Singular, e alicerçada no disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, passo ao julgamento da lide, por se tratar de causa madura, cuja pretensão pode ser analisada por este Tribunal, de modo que passo a fazê-lo.

No caso em análise, verifica-se que, a questão posta se resume apenas em verificar se o direito à paridade como desdobramento do princípio da isonomia, incide ou não em relação ao benefício previdenciário do qual é beneficiário o Apelante.

Insta salientar que, a integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5o do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

§ 5o - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Após, a Emenda Constitucional no 20, de 15.12.1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a ser a seguinte,
verbis:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 2o -
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3o -
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 7o -
Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3o.

§ 8o -
Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

[...] Destaquei

A Constituição Federal, portanto, previa que, a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Nesse sentido, importa ressaltar que, ainda que a instituidora da pensão tenha falecida antes da vigência da Constituição Federal de 1988, por se tratar de norma autoaplicável, o pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.

Nesse sentido, cumpre transcrever o que dispõe o art. 20 do ADCT:

Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional no 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7o e 8o, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que dispõe:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

7o Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. § 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula no 340 do STJ:
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC no 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC no 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito da instituidora da pensão ocorreu em data anterior à EC no 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC no 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7o da CF, não atinge a parte autora que, na condição de pensionista de ex-servidora da municipalidade, faz jus à integralidade da pensão.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4o e 5o:
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o, do mesmo artigo.

Eis, ainda, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que os servidores públicos estaduais aposentados antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003 podem ter os seus proventos equiparados à remuneração dos servidores em atividade. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 30.919/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 26/04/2011).

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO.

1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.o 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade.

2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2o, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário, é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8o do artigo 40 da Constituição Federal.

3
. Recurso ordinário provido.

(RMS 20.272/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2009, DJe 3/8/2009).

Dessa forma, como o benefício concedido ao apelante se deu antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, não deve ser alcançado pela alteração que culminou na extinção da “paridade”, fazendo o apelante jus aos mesmos valores devidos aos servidores em atividade, observada a prescrição quinquenal.

Assim, o
provimento
do recurso, é medida que se impõe.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

No tocante à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

Por se tratar de ex-servidora municipal, que detém regime próprio de previdência social, a incidência de correção monetária se enquadra na hipótese do subitem 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

A propósito, esse foi o entendimento decidido pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça
ASSUSETE MAGALHÃES,
no RECURSO ESPECIAL N. 1960027 – PR, publicado em 21/11/2021
, in verbis
:

[...]

Nesse contexto, sujeita-se a reparo o aresto atacado, porquanto, aos casos que versem sobre benefícios vinculados a regime próprio de previdência social, como o dos presentes autos, aplicam-se os critérios definidos no item 3.1.1 da ementa do REsp 1.495.146/MG ("Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos"), e não os fixados no item 3.2 ("Condenações judiciais de natureza previdenciária"). Consequentemente, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, não pelo INPC, como compreendeu o Juízo a quo. A propósito, em demandas correlatas, os seguintes julgados da Segunda Turma:

"SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIFERENÇAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA REFERENTES À DIFERENÇA RETROATIVA DO ABONO VARIÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI N. 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE SEGUNDO O DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA N. 905/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.' II - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), em 3/2/2015, objetivando o pagamento do saldo de correção monetárias relativo a parcelas de abono salarial pagas entre 2003 e 2010 e a diferença de 25% que deixou de ser paga em relação ao principal. III - Quanto à prescrição, conforme consignado pela Corte a quo, às fls. 280, a parte autora busca o pagamento de diferenças referentes à correção monetária não incluído em indenização (abonos das Leis Federais n. 9.655/98 e 10.474/02), cujo pagamento ocorreu em 84 parcelas fixas entre 2003 e 2010. IV - Em conformidade com a Súmula n. 85 do STJ, sendo a presente hipótese uma relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição é alcançada apenas em relação as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda. Assim, todas as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação (3/2/2015), ou seja, até 2/2/2010, estariam prescritas, restando hígida somente a última parcela pleiteada, qual seja, aquela vencida em 5/2/2010. V - No tocante à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810/STF) assentou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. VI - Quanto aos juros moratórios, ficou consolidado nesta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018, o entendimento no sentido de que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. VII - Quanto aos honorários advocatícios, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a legislação processual vigente à época em que foi publicada a primeira decisão que estabeleceu a verba honorária, mesmo que tal decisão seja posteriormente reformada. Desse modo, considerando que o Juízo inicial prolatou a sentença em maio de 2015, a legislação aplicável para a fixação da verba honorária é o CPC de 1973. VIII - Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriores a 3/2/2010 e fixar os juros de mora nos termos do decidido no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG" (STJ, REsp 1.879.300/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020). "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. RESP REPETITIVO 1.495.146/MG. 1. A Primeira Seção dessa Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: '(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E'. 2. Na hipótese, discute-se o direito à pensão especial de ex-combatente. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, para afirmar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no recurso especial repetitivo" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.453.675/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/06/2018).

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e III, do RISTJ, conheço em parte do Recurso Especial, e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação, a fim de determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária.

[...]

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus de
sucumbência
, com a condenação do Município de Várzea Grande e Outro ao pagamento dos honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
José Geraldo Favalesso,
para julgar procedente os pedidos formulados na inicial,
determinando a revisão do valor da
pensão
por
morte
do Apelante, para corresponder à totalidade da remuneração percebida pela servidora falecida, se estivesse na ativa, devendo ser observado a prescrição quinquenal,
bem como
os índices de juros e correção monetária observem
os temas 905 do STJ e 810 do STJ.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005908-08.2018.8.11.0002

APELANTE: JOSÉ GERALDO FAVALESSO

APELADOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E OUTROS

VOTO-VISTA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Geraldo Favalesso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005908-08.2018.8.11.0002, julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

No julgamento deste Recurso de Apelo, iniciado na sessão passada, a douta Relatora acolheu a tese do Recorrente para afastar a prescrição e, consequentemente, julgar procedente o pedido da ação proposta pelo mesmo.

O que me levou pedir vista foi o tema da prescrição do fundo de direito.

Inicialmente, transcrevo a parte dispositiva do ato sentencial:

(...)

Diante do exposto, evidenciada a prescrição do direito pretendido, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em seguida, a parte conclusiva do voto da douta Relatora, relativa à prescrição:

(...)

Sabe-se que, as ações que envolvem recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, resta evidente que a relação se consubstancia em trato sucessivo, e, neste caso, deve ser aplicada a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior aos cinco anos da propositura da ação.

(...)

Dessa forma, considerando que o direito pleiteado nos autos é o pagamento da diferença/integralidade da pensão, e, sendo a ação proposta em 12-7-2018, a prescrição incidirá apenas quanto as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Com essas considerações AFASTO a ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida pelo Magistrado Singular, e alicerçada no disposto no art. 1.013, § 4o, do CPC, passo ao julgamento da lide, por se tratar de causa madura, cuja pretensão pode ser analisada por este Tribunal, de modo que passo a fazê-lo.

Ao estudar a matéria debatida neste Recurso, conclui que, de fato, não há falar-se na ocorrência da prescrição do fundo de direito, como reconhecido na sentença recorrida.

Com efeito, a pretensão inicial não diz respeito à revisão do ato de aposentadoria, ou seja, a revisão de um ato concreto, mas busca impor à Autarquia Previdenciária, ora Apelada, o cumprimento da obrigação decorrente da paridade constitucional, no sentido de que se promovam as atualizações da pensão, recebida pelo Apelante, nos mesmos moldes daquelas realizadas aos servidores da ativa.

Registro, por oportuno, que a paridade da sua pensão foi, inclusive, reconhecida por ato do Apelado e do Tribunal de Contas Estadual, como se vê da documentação encartada nos autos (id. 29369286, págs. 31/39).

Denota-se, então, que a ausência de atualização da pensão do Apelante consubstancia violação da relação de trato sucessivo, de sorte que deve incidir o entendimento da Súmula n. 85 do STJ, que prevê a prescrição, apenas, das parcelas referentes ao período anterior aos 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Ad argumentandum tantum
, ainda que a pretensão buscasse a revisão da sua pensão com fundamento na paridade, ou seja, a modificação do próprio ato concessivo do benefício previdenciário, a tese da prescrição do fundo de direito não seria aplicável à espécie, já que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de que “não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República”. (AgInt no AREsp n. 1491611/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe 23/3/2022; AgInt no REsp n. 1.905.408/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 5/5/2021; AgInt no REsp n. 1.828.964/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020 e AgInt no REsp n. 1.809.613/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019" (AgInt no AREsp 1.727.666/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/5/2022).

Desse modo, tenho que o voto condutor, proferido pela douta Relatora, nesse aspecto, não merece reparos.

Igualmente, no que diz respeito às demais matérias enfrentadas neste Recurso, nenhuma correção há de ser feita.

Forte nessas razões, acompanho o voto da eminente Relatora, para prover o Recurso de Apelação, interposto por José Geraldo Favalesso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022